Tribunal: TJDFT
Processo: 0736198-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRIBUIÇÃO. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DO BRASIL (CONAFER). DESCONTOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO. SIMPLES. DANO MORAL. VALOR. MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. TABELA DA OAB. NÃO VINCULANTE.
1. Em se tratando de associações, a relação de consumo pode ser estabelecida quando a associação atua como fornecedora de produtos ou serviços aos seus associados. Os membros, ao adquirirem esses produtos ou serviços, são considerados consumidores.
2. Nas demandas que tratam de fraude decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário, sem vinculação específica a quaisquer dos serviços oferecidos pela associação de natureza consumerista, não há incidência do Código de Defesa do Consumidor e a solução da controvérsia deve ser regida pelas normas do Código Civil.
3. Os fatos narrados na petição inicial não passam de dissabores, que se revelam insuficientes à configuração do dano moral indenizável. Todavia, embora inexistente o dano moral, em atenção a o princípio que veda a reformatio in pejus, deve ser mantido o valor da indenização arbitrado na sentença.
4. Não incidindo as normas do Código Civil e do CDC que permitem a restituição em dobro de valores, a devolução de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário deve ocorrer de forma simples.
5. O art. 85 do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, observados a proporção da sucumbência, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
6. A tabela elaborada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) não tem força vinculante nem para os advogados, na contratação dos seus serviços. (CPC, art. 85, §8-A). A tabela é uma referência. Não é a única, principalmente quando produz resultados que atentam contra os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. Recurso conhecido e não provido.